Tribunal: TJSP
Processo: 1002942-76.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pretensão ao reconhecimento de inexistência de relação jurídica e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença, pela apelante, para majoração do "quantum" indenizatório para valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pretensão ao reconhecimento de inexistência de relação jurídica e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença, pela apelante, para majoração do "quantum" indenizatório para valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação, a partir da data do evento danoso, bem como para majoração dos honorários advocatícios de sucumbência – Cabimento em parte – De ofício, observo que, apesar de constar na r. sentença que a ação foi julgada procedente, era o caso de procedência em parte, posto que não houve o acolhimento do valor integral do pedido de indenização por danos morais – MÉRITO – Ausência de prova da relação jurídica entre as partes e do débito supostamente inadimplido pela apelante – Apelado que, apesar de citado, não apresentou contestação – Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990) – DANO MORAL – Exercício regular de direito não demonstrado pelo apelado – Negativação indevida do nome da apelante – Indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto correspondente ao valor do pedido inicial da apelante, e que atende a condição financeira das partes e da reprovabilidade da conduta do apelado – JUROS DE MORA – Devem incidir a partir da data da negativação indevida, nos termos da Súm. no 54, de 24/01/1.992, do STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Obedeceram aos parâmetros legais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para majorar a indenização por danos morais, no valor supra e determinar a incidência dos juros de mora a partir da data da negativação indevida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.